Tribunal: TJDFT
Processo: 0724111-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. MERA REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CAUSA DE PEDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado nos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, não se conhece do agravo interno que deixa de impugnar com especificidade os fundamentos da decisão monocrática do relator que indeferiu a petição inicial da ação rescisória.
II. Recurso não conhecido.